Tribunal: TJES
Processo: 5003794-63.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003794-63.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENILDA DE ALMEIDA AQUINO

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGADA ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. DIFERENÇAS INEXPRESSIVAS ENTRE A TAXA CONTRATUAL E A TAXA MÉDIA DE MERCADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO SEM DEMONSTRAÇÃO DE DESVANTAGEM EXAGERADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Renilda de Almeida Aquino contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário contra o Banco Itaú Consignado S.A. A autora buscava a readequação das taxas de juros à média de mercado, a limitação de juros moratórios a 1% ao mês, a repetição de indébito em dobro e outros pedidos acessórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se as taxas de juros remuneratórios previstas nos contratos de empréstimo consignado celebrados entre as partes são abusivas, em razão de suposta divergência com a taxa média de mercado; e
(ii) verificar se houve ilegalidade na cobrança de encargos contratuais que justifique a repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura, conforme Súmula 596 do STF.

É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que demonstrada a abusividade nos termos do art. 51, §1º, do CDC, o que não ocorreu no caso concreto.

As taxas praticadas (2,08% ao mês e 28,46% ao ano) são ligeiramente superiores à média de mercado divulgada pelo BACEN (1,90% ao mês e 25,28% ao ano), não caracterizando abuso, uma vez que as diferenças não alcançam patamar de 50%, entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

Não se constatou a cobrança de juros moratórios ou encargos indevidos nos contratos questionados, o que impede a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC e a repetição de indébito.

A falta de clareza e coerência nas informações prestadas pela apelante acerca das taxas de juros e valores controvertidos reforça a ausência de elementos probatórios mínimos para sustentar a revisão dos contratos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera divergência entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade nos juros remuneratórios.

As instituições financeiras não se submetem à limitação de juros prevista na Lei de Usura, sendo necessária a demonstração de desvantagem exagerada para revisão contratual.

Não é possível a repetição de indébito sem comprovação de encargos cobrados de forma indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 42, parágrafo único, e art. 51, §1º; Decreto nº 22.626/1933 (Lei de Usura); Lei nº 10.820/2003, art. 6º, §1º; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 381 e 382; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10.03.2009 (Tema 27); STJ, AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 10.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já referido, trata-se de
apelação cível
interposta por
Renilda de Almeida Aquino

contra r. sentença (id
10403156
) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que, na ação revisional proposta em face de
Banco Itaú Consignado
S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (id
10403157
), a apelante sustenta, em síntese, que:

(i)
os juros praticados pela instituição apelada são abusivos; e que

(ii)
a conduta da apelada, contrária à boa-fé objetiva, enseja a aplicação do art. 42 do CDC, com a repetição do indébito em dobro.

Contrarrazões apresentadas ao documento de id
10403160
.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Em sua peça inicial a apelante afirma ter entabulado com o banco apelado três contratos de crédito pessoal, quais sejam:

Contrato 1

Contrato 2

Contrato 3

Tipo

Crédito consignado

Crédito consignado

Crédito consignado

Data da contratação

13/12/2018

17/12/2018

19/06/2019

Valor do empréstimo

R$3.738,32

R$5.180,26

R$9.748,80

Taxa efetiva mensal

2,08%

2,08%

2,08%

Taxa efetiva anual

28,46%

28,46%

28,46%

Número do contrato

580493685

584994560

597265233

Os contratos seriam abusivos pois a taxa praticada estaria acima da média de juros permitida pelo Banco Central, que, de acordo com a apelante, seria de
1,90% ao mês
em
13/12/2018
;
1,90% ao mês
em
17/12/2018
; e
5,10%
ao mês em
19/06/2019
.

A apelante referiu ser possível a renegociação do contrato ainda que a dívida fosse confessa (
Súmula 286/STJ):

“
A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida n
ão impede a possibilidade de discussão
sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.”
(grifei)

Mencionou ser aplicável ao caso concreto o
Tema 27 do STJ:

“
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais
, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(grifei)

Bem como o entendimento firmado no
Tema 234 do STJ:

“
Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata,
o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento
. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.”
(grifei)

Ao final, requereu
(a)
a gratuidade de justiça;
(b)
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor;
(c)
a intimação do banco réu para que juntasse os contratos dos empréstimos;
(d)
a procedência da demanda para que readequada as taxas de juros à média do mercado;
(e)
a declaração de ilegalidade da cobrança de juros superiores a 1%;
(f)
o deferimento da repetição do indébito, em dobro;
(g)
a realização de prova pericial.

Analisando atentamente a petição inicial e os documentos juntados aos autos, verifico que a própria apelante anexou os contratos de empréstimo,
no que pese ter solicitado essa medida ao banco apelado
(id
10402174
;
10402177
e
10402180).

Com os contratos também foram adicionados pareceres contábeis redigidos pela contadora Jordana Silva de Moraes, nos quais a profissional demonstrou as diferenças entre a Taxa Média do Banco Central e as taxas praticadas pelo banco apelado. Vejamos (ids
10402176
,
10402179
e
10402182
):

Contrato 1

Contrato 2

Contrato 3

Taxa média BACEN

1,9% a.m.

1,9% a.m.

1,81% a.m.

Taxa Itaú

2,13% a.m.

1,97% a.m.

3,07% a.m.

De início, imperioso consignar que a apelante apresenta
três informações distintas quanto às taxas de juros praticadas,
tornando a petição inicial confusa.

Logo na página de rosto, há a seguinte informação, grifada em amarelo:

“
ABUSIVIDADE – TAXA DE JUROS 12,11%, 3,68% E 69,61 ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - BACEN
”

Na página 3 da inicial a apelante informa que a taxa de juros praticada pelo banco apelado nos contratos revisados é de
2,08% ao mês,
contradizendo o que está estampado e grifado em amarelo na primeira folha da exordial.

Nos pareceres contábeis, a apelante apresenta uma
terceira
versão dos números, alegando que, em verdade, as taxas de juros praticadas pelo banco apelado são de
2,13%
,
1,97%
e
3,07%
ao mês, respectivamente.

Nesse mesmo sentido, a apelante requereu que o Banco juntasse os contratos dos empréstimos, sob o argumento de que “(...) A
parte Autora não possui as informações de todas as suas contratações
”, apesar de ela mesmo, conforme já mencionado, ter colacionado os referidos contratos quando protocolou a petição inicial.

Além disso, a apelante requereu fosse determinado ao banco apelado trazer aos autos:

“
ii)
Extratos com movimentação do fluxo da operação;

iii)
Comprovação dos pagamentos realizados ou não pela parte autora (devendo a instituição financeira trazer aos autos a conta pela qual recebe os pagamentos da parte autora, bem como apontar os pagamentos que foram realizados por esta) a exemplo do DICT nos casos envolvendo pix;

iv)
Comprovação do spread bancário da operação”

Apesar de tratar-se de demanda de baixa complexidade, sendo pertinente tão somente a análise da abusividade ou não dos juros remuneratórios, a apelante solicita uma lista de documentos que não têm relação alguma com a matéria discutida.

O “
DICT
” (diretório de identificadores de contas transacionais), de acordo com o portal do Banco Central do Brasil, trata-se de
1
:

“(...)
uma base de dados que armazena as informações cadastrais dos usuários recebedores e das respectivas contas transacionais, como nome do usuário, CPF/CNPJ, chaves cadastradas, instituição de relacionamento, número da agência e da conta, tipo da conta, data de criação da chave e da abertura da conta, entre outros. Ele é o componente que permite a iniciação do pagamento de forma prática e com mitigação de risco de fraudes. O DICT é gerido e operado pelo Banco Central
(BC).”

O
spread bancário
, por sua vez, é a diferença entre os juros que o banco paga na captação de recursos e os juros cobrados daqueles que tomam crédito
2
:

“Spread bancário é simplesmente a diferença entre os juros que o banco cobra ao emprestar e a taxa que ele mesmo paga ao captar dinheiro, O valor do spread varia de acordo com cada operação, dependendo dos riscos envolvidos e, normalmente, é mais alto para pessoas físicas do que para as empresas. O Brasil é famoso por ter um dos maiores spreads bancários do mundo.”

Os elementos mencionados não tem relevância para a demanda proposta. O fornecimento do DICT, inclusive, implicaria em quebra de sigilo bancário, de modo que os dados sensíveis da apelante estariam expostos neste processo que é público e pode ser acessado por qualquer cidadão.

Pois bem.

O rigor dos fundamentos e pedidos constantes da petição inicial até faria sentido se estivéssemos, de fato, diante de um conjunto de contratos abusivos, com taxas de juros que extrapolam em muito a média do mercado.

Todavia, o que se vê da petição inicial é que a diferença entre a taxa média do BACEN e as taxas praticadas pelo banco apelado são de aproximadamente
0,18%
.

Ainda que tenha juntado pareceres contábeis (com informações distintas daquelas que constam nos contratos de empréstimo), a apelante não apontou especificamente os valores que pretendia a título de repetição de indébito.

De fato, nem mesmo é possível entender qual foi a operação realizada para que a apelante chegasse ao valor atribuído à causa (
R$1.629,36
), tendo em vista a afirmativa de que o montante é “(...)
referente ao valor controverso do contrato, apenas para fins fiscais
.”.

Com a citação do banco apelado, foi apresentada contestação em que a instituição bancária sustentou que:

(a)
os contratos ficaram à disposição da apelante após assinados;

(b)
os juros dos empréstimos consignados não se dão com base na taxa média de mercado, mas de acordo com as normas do INSS, que tem competência para regulamentar a matéria, fulcro no art. 6º, §1º, da Lei 10.820/2003;

(c)
a Instrução Normativa nº 92/2017 estabelece o limite da taxa de juros em 2,08% ao mês;

(d)
os juros remuneratórios estabelecidos nos contratos de empréstimo consignado respeitam os limites legais impostos pelo INSS;

(e)
é lícita a pactuação de juros acima de 12% ao ano;

(f)
é lícita a estipulação de capitalização de juros;

(g)
é lícita a estipulação de encargos moratórios;

(h)
é descabido o pedido de repetição de indébito

Com a apresentação de réplica pela apelante, o processo foi concluso para julgamento. Sobreveio sentença que julgou improcedente a pretensão autoral. Vejamos:

“(...) Consoante relatado, objetiva a parte autora, por meio da presente, a revisão dos contratos celebrados entre as partes, de forma a limitar as taxas de juros às médias do mercado, e os juros moratórios a 01% (um por cento) ao mês, com a restituição em dobro do valor exigido a maior.

Em primeiro lugar, cumpre destacar a redação a súmula n° 381 do STJ:

SÚMULA N. 381 -

Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
.

Desta feita, e considerando que a Requerente limitou-se a impugnar especificamente apenas as cláusulas contratuais referentes às taxas de juros remuneratórios e aos encargos moratórios cobradas, o mérito da presente limitar-se-á à análise destes.

(...) Portanto, verifica-se que o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça quanto à estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano indica que a regra, no Sistema Financeiro Nacional, é a liberdade em sua contratação.

Isso implica, mais especificamente, reconhecer que
as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foram estipulados na Lei de Usura (Decreto 22.626/33)
, a teor da
Súmula 596/STF
; que
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade
nos moldes da
S
úmula 382 do STJ
; que
são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02
; e, que
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a demonstração cabal de abusividade
(
capaz de colocar o consumidor em exagerada desvantagem - art. 51, §1°, do CDC
), ante as peculiaridades do caso concreto (ArRg no Resp 1.041.086/RS, Ministro Relator Fernando Gonçalves , j. em 19.08.2008, 4ª Turma).

(...) No julgamento do REsp n° 1061.530/RS, envolvendo discussão a respeito de cláusulas de contratos bancários, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo os ditames da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei n° 11.672/2008), manteve a jurisprudência atual da Corte, no sentido da não redução dos juros, salvo em casos específicos, quando cabalmente comprovada a abusividade da taxa pactuada.

(...) In casu,
observa-se que as taxas de juros aplicadas aos três contratos, de 2,08% a.m. e 28,46% a.a., quando comparadas com as médias de mercado, à época, apresentadas pelo Banco Central do Brasil, quais sejam 1,90% a.m. e 25,28%a.a. para dezembro de 2018 e 1,81% a.m. e 23,99% a.a. para junho de 2019
(de acordo com as tabelas consultadas junto ao sítio eletrônico do BACEN),
demonstram que não existe abusividade na cobrança
.

Isso porque,
as previstas no pacto sob análise são ligeiramente superiores à média de mercado, o que não configura abusividade
.

Nesse ponto, cumpre registrar que, d
e acordo com a jurisprudência predominante, reputar-se-á abusiva a taxa de juros quando esta for superior em pelo menos 50% (cinquenta por cento) à média do mercado, o que não ocorreu no presente caso
.

(...) Desse modo, considerando os valores das taxas de juros empregadas nos contratos questionados,
não há que se falar em abusividade apta a ensejar a revisão deles e consequente modificação dos juros remuneratórios cobrados
.

Pretende a Demandante, ainda, s
ejam os juros moratórios limitados a 01% (um por cento) ao mês
.

Sucede que, a
partir do extrato de pagamento colacionado no id 43300850, é possível verificar que não foi exigido pelo Demandado nenhum encargo moratório em razão dos pactos firmados
.

Isso pois, os dados do pagamento demonstram que não foi pago pela Autora encargo ou multa decorrente de mora, não havendo, portanto, qualquer abusividade a ser reconhecida nesse tocante.

(...) Frente ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

Em suas razões recursais, a apelante replicou tudo o que já havia mencionado em sua peça inicial. Reforçou a abusividade dos juros remuneratórios; a possibilidade de revisão judicial dos contratos de empréstimo em situações excepcionais; bem como o entendimento das Cortes Superiores a respeito do tema.

Para a reforma da sentença, no entanto, a parte recorrente deveria ter impugnado os fundamentos de sua improcedência, quais sejam:

(i)
Reputa-se abusiva a taxa de juros
quando for superior em, pelo menos, 50% da média do mercado
, o que não ocorreu no caso em tela;

(ii)
No que pese o pedido de limitação dos juros moratórios a 01% ao mês, verifica-se dos extratos juntados que o apelado não cobrou juros de mora.

A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos Recursos Repetitivos
3
, no que diz respeito aos
juros remuneratórios
,
in verbis
:

a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25);

c)
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC - Tema 26); e

d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
– art. 51, §1º, do CDC) fique
cabalmente demonstrada,
ante às
peculiaridades do caso concreto
. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27).

Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça costumeiramente invocados no âmbito deste egrégio Tribunal não suplantam o entendimento sedimentado, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade.

Dessa forma, cabe averiguar,
casuisticamente
, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, se verificado
intenso desequilíbrio contratual
e
obtenção de vantagem excessiva
pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

Tal raciocínio vai ao encontro da jurisprudência do STJ, mormente das orientações emanadas no julgamento do REsp 1.061.530/RS de Relatoria da Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009. Quanto à taxa média do mercado, a orientação firmada no referido acórdão do repetitivo menciona que:

“(...)
foram consideradas abusivas taxas distintas, o que demonstra apenas que,
'
como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa
. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros [...]

Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto
, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos".

Também sendo possível citar:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

Note-se que, relevada a discussão sobre as taxas médias praticadas no mercado financeiro, a taxa máxima de juros permitida para os
contratos de empréstimo consignado

é estabelecida pela Instrução Normativa 92/2017
, em razão da atribuição delegada ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pelo
art. 6º
, da
Lei 10.820
, de 17 de dezembro de 2003:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – OPERAÇÕES CONSIGNADAS – JUROS REMUNERATÓRIOS - OBSERVÂNCIA DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES N. 80/2015 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A Instrução Normativa INSS/PRES n. 28, de 16 de maio de 2008, estabeleceu-se os critérios e procedimentos operacionais atinentes à consignação de descontos para pagamento de empréstimos e cartão de crédito, contraídos os benefícios da Previdência Social
. 2. Os contratos foram pactuados em 2016 e 2017, de forma que deveriam observar a Instrução Normativa n.º 80/2015, que modificou a Instrução Normativa de n. 28/2008, que dispõe: “Art. 13: Nas operações de empréstimos são definidos os seguintes critérios, observado o disposto no art. 56 desta Instrução Normativa: [...] II - a taxa de juros não poderá ser superior a 2,14% (dois vírgula quatorze por cento) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo. 3. Na hipótese dos autos, apenas o contrato de n. 887203159, datado de 09/08/2017, no valor de R$ 900,00 e com taxa de juros de 2,03% a.m. deve ser reputado legal, pois os demais foram celebrados com índice de 2,34% desrespeitando diretamente os limites legais estabelecidos pelo artigo 13, inciso II, da Instrução Normativa INSS nº 28/2008, modificados pela Instrução Normativa n.º 80/2015. 4. Os honorários advocatícios, entendo que foram devidamente fixados em observância ao teor dos arts. 85, §8º, e 86, §único, do CPC. 5. - Recurso conhecido e parcialmente provido.

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS N. 28/2008. INOCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto” (Tema nº 27 do STJ). 2. Hipótese em que a taxa de juros remuneratórios estabelecida no contrato entre as partes (2,05% a.m. e 28,08% a.a.) é infimamente superior ao praticado pela instituição financeira, em taxa média de mercado, no período em que se firmou o contrato (2% a.m. e 26,84% a.a.), fato que não configura abusividade contratual.
3. Considerando que a Instrução Normativa INSS nº 28/2008, com redação alterada, à época, pela Instrução Normativa INSS nº 92/2017, indica que: “a taxa de juros não poderá ser superior a dois inteiros e oito centésimos por cento (2,08%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo”, inexiste ilegalidade na cobrança perpetrada pelo Apelado
. 4. Recurso conhecido e desprovido.

Deste modo, entendo que a taxa média publicada pelo BACEN não é critério apto a embasar a discussão sobre abusividade dos juros. E, inexistindo impugnação capaz de infirmar os termos da sentença, deve ser mantida na íntegra a decisão de 1 grau.

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível e
lhe

nego

provimento
.
Majoro os honorários sucumbenciais
para
R$750,00 (setecentos e cinquenta reais)
, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida.

É como voto.

1
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/dict

2
https://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2051:catid=28&amp;Itemid=23

3
(STJ. REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009, Recurso Repetitivo, Temas 25, 26, 27).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.